Tribunal: TJMT
Processo: 1055198-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização, reconhecendo a falha na prestação do serviço decorrente do bloqueio e encerramento unilateral de conta de pagamento, com retenção de valores, e condenando a requerida à restituição do montante retido e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 1.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende de forma adequada às funções compensatória e pedagógica da reparação, diante da retenção indevida de valores de titularidade do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bloqueio e encerramento unilateral da conta de pagamento, sem prévia notificação e sem comprovação concreta de irregularidade ou fraude, viola os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A retenção de valores pertencentes ao consumidor, de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.
5. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.
6. A quantia fixada na sentença mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta, do período de restrição imposta ao consumidor e dos parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.
7. A majoração do quantum indenizatório para R$ 2.000,00 revela-se adequada à extensão do dano, sem importar em enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta de pagamento, com retenção indevida de valores e sem comprovação de irregularidade, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar as funções compensatória e pedagógica da reparação, admitindo-se a majoração quando o valor arbitrado se mostrar insuficiente à luz das circunstâncias do caso concreto.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, arts. 42 e 55; CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1014491-35.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 04.11.2025, DJE 07.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055198-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 021.716.621-07 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ESTER CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 061.886.361-32 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026